Tribunal: TJES
Processo: 5015452-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015452-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCO AURELIO GONCALVES BATISTA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE RENDIMENTOS MENSAIS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE 15% SOBRE OS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Marco Aurélio Gonçalves Batista contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco Bradesco S/A. O magistrado de origem deferiu parcialmente o pleito do exequente, autorizando a penhora de 15% (quinze por cento) dos vencimentos líquidos do agravante, visando à quitação de dívida que perfaz o montante de R$ 105.745,59.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a relativização da impenhorabilidade de rendimentos mensais do executado, nos termos do art. 833, IV, do CPC, em razão do crédito exequendo; e (ii) verificar se o percentual de 15% fixado na decisão agravada compromete o sustento do devedor e de sua família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impenhorabilidade de rendimentos prevista no art. 833, IV, do CPC visa garantir o mínimo necessário à subsistência digna do executado, podendo, no entanto, ser relativizada quando preservada a dignidade do devedor e assegurada a efetividade da tutela jurisdicional.

4. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais admite a penhora parcial de rendimentos mensais do devedor, desde que a medida respeite o equilíbrio entre a proteção do mínimo existencial do executado e o direito fundamental do exequente à satisfação do crédito (EREsp 1.582.475/MG, AgInt no REsp 1.956.593/DF).

5. No caso concreto, o agravante não comprovou que a penhora de 15% sobre seus rendimentos líquidos, fixada pelo Juízo de origem, compromete sua subsistência ou a de sua família. Embora tenha alegado dificuldades financeiras, as despesas indicadas, em especial os descontos referentes a empréstimos pessoais, não foram devidamente justificadas quanto à sua destinação.

6. O valor líquido dos vencimentos do agravante (R$ 2.670,04), após a aplicação da penhora, permanece suficiente para o atendimento das necessidades básicas, sobretudo considerando que a dívida exequenda está em aberto há mais de oito anos e que todas as tentativas de satisfação do crédito, por outros meios, restaram infrutíferas.

7. A manutenção da decisão recorrida, que fixou a penhora em 15% dos rendimentos líquidos do devedor, confere equilíbrio à relação processual e resguarda os direitos tanto do credor quanto do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A impenhorabilidade de rendimentos prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada, desde que assegurado o mínimo existencial ao executado.

2. A penhora parcial sobre vencimentos mensais do devedor não viola o princípio da dignidade humana quando demonstrado que a medida não compromete sua subsistência e de sua família, especialmente em face da necessidade de garantir a efetividade da tutela executiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV; CPC, art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03/10/2018.

STJ, AgInt no REsp 1.956.593/DF, Relª. Minª. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14/02/2022.

TJES, Agravo de Instrumento nº 5006746-62.2021.8.08.0000, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 02/05/2022.

TJES, AI 0016596-91.2019.8.08.0035, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 17/12/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCO AURÉLIO GONÇALVES BATISTA
em razão de decisão (ID 34924363 dos autos de origem), proferida pelo Douto Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (nº
0024299-14.2016.8.08.0024
), ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S/A
,

deferiu em parte o pleito do Exequente, a fim de proceder a penhora de 15% (quinze por cento) sobre vencimentos do executado, até o valor da dívida, que atualmente assume a proporção de R$ 105.745,59 (cento e cinco mil setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

Em suas razões recursais (ID 6981758), aduz o agravante, em apertada síntese, que, muito embora tenha sido mitigado a impenhorabilidade dos rendimentos, a exceção somente é possível quando observado a suficiência de fundos, e que tal medida não prejudica a própria subsistência do executado.

Afirma que, conforme documentos juntados ao presente Agravo de Instrumento, em especial o contracheque, o Agravante em 11/2023 recebeu valor líquido de R$ 2.670,04 (dois mil seiscentos e setenta reais e quatro centavos).

Assim, sustenta que, em que pese o STJ ter relativizado a impenhorabilidade dos bloqueios em conta salário, é imperioso destacar que, para que seja possível tal bloqueio, é necessário que fique evidenciado que a medida não prejudique o sustento próprio do executado e de sua família.

Com fulcro nessas afirmações e no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, requer a antecipação da tutela, a fim de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso.

Decisão liminar de ID 7058267, ocasião em que foi indeferido o

pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

Contrarrazões pelo agravado, no ID 8050917, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCO AURÉLIO GONÇALVES BATISTA
em razão de decisão (ID 34924363 dos autos de origem), proferida pelo Douto Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (nº
0024299-14.2016.8.08.0024
), ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S/A
,

deferiu em parte o pleito do Exequente, a fim de proceder a penhora de 15% (quinze por cento) sobre vencimentos do executado, até o valor da dívida, que atualmente assume a proporção de R$ 105.745,59 (cento e cinco mil setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

Em suas razões recursais (ID 6981758), aduz o agravante, em apertada síntese, que, muito embora tenha sido mitigado a impenhorabilidade dos rendimentos, a exceção somente é possível quando observado a suficiência de fundos, e que tal medida não prejudica a própria subsistência do executado.

Afirma que, conforme documentos juntados ao presente Agravo de Instrumento, em especial o contracheque, o Agravante em 11/2023 recebeu valor líquido de R$ 2.670,04 (dois mil seiscentos e setenta reais e quatro centavos).

Assim, sustenta que, em que pese o STJ ter relativizado a impenhorabilidade dos bloqueios em conta salário, é imperioso destacar que, para que seja possível tal bloqueio, é necessário que fique evidenciado que a medida não prejudique o sustento próprio do executado e de sua família.

Com fulcro nessas afirmações e no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, requer a antecipação da tutela, a fim de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso.

Decisão liminar de ID 7058267, ocasião em que foi indeferido o

pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

Contrarrazões pelo agravado, no ID 8050917, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Na origem, trata-se de Execução de Título Extrajudicial (nº
0024299-14.2016.8.08.0024
), ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S/A
em face de
MARCO AURÉLIO GONÇALVES BATISTA
, ora agravante, referente à dívida que vem assumindo a proporção de R$ 105.745,59 (cento e cinco mil setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), motivo pelo qual o exequente pleiteou a realização de penhora na conta salário do executado no percentual de 30% (trinta por cento) até a quitação integral do débito.

Como mencionado alhures, a decisão agravada deferiu parcialmente o pleito, autorizando a penhora de 15% (quinze por cento) do salário líquido para pagamento do débito

Neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser improvido.

No que diz respeito ao tema abordado neste recurso, a doutrina e jurisprudência pátria indicam que a interpretação do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil não deve ser estritamente literal, a fim de evitar favorecer exclusivamente o direito fundamental do executado, em detrimento do direito fundamental do exequente.

A impenhorabilidade da remuneração visa, unicamente, proteger o mínimo necessário para garantir uma subsistência digna ao executado, não se destinando a assegurar lucro ou vantagens ao devedor, em detrimento do direito do credor.

A realização do crédito é o objetivo principal da execução, que deve ocorrer em benefício do exequente. Sempre que os rendimentos do executado ultrapassarem um valor que, no contexto específico, seja considerado o mínimo necessário à sua subsistência, não há motivo para impedir a penhora do excedente.

Neste contexto, o Colendo STJ tem orientação de que
“ao interpretar as normas que regem a execução, deve-se extrair a maior efetividade possível ao procedimento executório”
(REsp 1851436/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 09-02-2021, data da publicação/fonte: DJe 11-02-2021)

E, como o
objetivo da execução é a satisfação do direito do credor
, com a expropriação judicial de bens pertencentes ao devedor, no limite do indispensável para pagá-lo, não vejo razão para reforma da decisão objurgada. Explico.

No caso dos autos, a ação de execução de título extrajudicial foi ajuizada pelo Banco Agravado, há mais de 8 (oito) anos, em meados do ano de 2016, em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário nº 009.881.605.

Conforme apontado pelo Magistrado
a quo
, de lá para cá,
foram realizadas diversas tentativas nos autos para apuração do débito exequendo, contudo, sem êxito
. Atualmente, o débito perfaz o montante de R$ 105.745,59 (cento e cinco mil setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos)

Assim, em vista de tais circunstâncias, do fato de o agravante não haver procedido com o pagamento do débito, bem como não ter apresentado meios de quitação da dívida, a instituição financeira requereu a realização de penhora na conta salário do executado no percentual de 30% (trinta por cento) até a quitação integral do débito.

O Juiz de origem, observando o caso concreto, deferiu parcialmente o pedido, determinando a constrição de apenas 15% dos vencimentos do devedor, sob o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que
é admissível a relativização do regramento supramencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor
.
(Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.582.475/MG e nº 1.518.169/DF)

Logo, a hipótese dos autos se enquadra justamente na situação excepcional apta a justificar o afastamento da regra insculpida no artigo 833, inciso IV do CPC, segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA.

1. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2º, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios.

2. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que,
na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
(EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018) (...)”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp 1.956.593/DF, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE RENDIMENTOS MENSAIS DO EXECUTADO – ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPENHORABILIDADE – RELATIVIZAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO ETJES – MANUTENÇÃO DE PERCENTUAL CAPAZ DE PRESERVAR A DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA – DEFERIDA PENHORA SOBRE 15% DOS GANHOS MENSAIS DO EXECUTADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A Corte Especial do Tribunal da Cidadania, sedimentou o entendimento no sentido que, a interpretação da própria regra da impenhorabilidade salarial (art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil), independentemente da natureza da verba executada, pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família e assegurar o adimplemento da dívida, especialmente quando envolver verba da “natureza alimentar”. 2) Tem razão o agravante ao sustentar a possibilidade de se mitigar a impenhorabilidade salarial, atribuída pelo art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a fim de assegurar a satisfação do credor, desde que a constrição recaia sobre percentual suficiente para o devedor conseguir permanecer arcando com suas despesas essenciais e vitais, não caracterizando prejuízo à sua sobrevivência e de sua família. 3) Cumpria ao agravado demonstrar que seus rendimentos mensais já estão totalmente comprometidos com o orçamento familiar e, se for o caso, com a satisfação de despesas, do que não se desincumbiu ao alegar, tão somente, a impenhorabilidade de seu salário, o que vem sendo relativizado pela jurisprudência. 4) É excessivo o percentual sugerido pelo agravante (30%), por não serem tão vultosos os rendimentos percebidos pelo agravado, daí porque deve ser acolhido o pedido e consequente deferimento da penhora sobre o salário do agravado, todavia, sobre percentual que represente menor expressão financeira do que a pretendida. 5) Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento parcial ao agravo de instrumento.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5006746-62.2021.8.08.0000, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 02/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA DA PENHORA E DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR JÁ BLOQUEADO. PENHORA MENSAL DA REMUNERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Os Tribunais pátrios têm entendido que a impenhorabilidade não se apresenta absoluta, podendo, diante do caso concreto, ser relativizada ainda que não se trate de verba de natureza alimentar. Precedentes. 2) Se por um lado a impenhorabilidade tem por objetivo proteger os direitos fundamentais do executado, por outro, há de se observar as normas atinentes ao processo de execução que visam, prefacialmente, a satisfação do crédito do exequente. 3) Para amparar o pedido de desbloqueio, a agravada se limita a alegar a previsão legal de impenhorabilidade do seu salário, sem entretanto demonstrar que a manutenção de qualquer constrição poderia acarreta prejuízo ao seu sustento e de sua família. 4) De todo o conjunto probatório se conclui que tem a agravada situação que indica a possibilidade da penhora de parte de sua remuneração, já que ainda assim teria garantida, com o remanescente, a plena satisfação das suas necessidades básicas. 5) Emerge dos autos a possibilidade de manutenção de 30% (trinta por cento) da quantia já penhorada pelo juízo de origem na conta bancária da agravada. 6) Sopesando o valor da remuneração percebida e o fato de a presente execução tramitar desde 2012 sem localizar bens penhoráveis a fim de satisfazer a dívida, que já passa de 1 milhão de reais, entende-se que a penhora de 15% (quinze por cento) da renda bruta da agravada, abatidos tão somente os descontos compulsórios (INSS e IR), não seria capaz de prejudicar o seu sustento e o de sua família, sendo o valor residual suficiente para atender as suas necessidades básicas e de seus familiares. 7) Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES; AI 0016596-91.2019.8.08.0035; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 17/12/2019; DJES 17/01/2020)

Neste sentido, em que pese o Agravante sustentar que a referida constrição prejudica o sustento próprio e de sua família, verifico que o mesmo não acostou aos autos do recurso documentos capazes de comprovar suas alegações.

Isso porque, analisando o contracheque acostados junto a peça recursal (ID 6981758), verifico que, de fato, no mês de novembro de 2023, o agravante, Sargento da Polícia Militar, recebeu o valor líquido de R$ 2.670,04 (dois mil seiscentos e setenta reais e quatro centavos).

Entretanto, o seu vencimento bruto compreende o quantia de R$8.593,45 (oito mil quinhentos e noventa e três reais e quarenta e um centavos), o qual é descontado uma pensão alimentícia no importe de R$ 799,35 (setecentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos) e
7 (sete) empréstimos pessoais
realizados junto ao Banestes e Caixa Econômica Federal que juntos perfazem o desconto de R$ 2.879,18 (dois mil oitocentos e setenta e nove reais e dezoito centavos).

Neste ponto, o agravante deixou de comprovar a destinação de tais empréstimos, os quais compreendem fatia considerável de sua renda bruta (33% - trinta e três por cento) e podem ser utilizados em benefício próprio, como investimentos financeiros, paralelos a sua função, passíveis de lhe gerarem lucro.

Posto isto, fato é que a demanda está em andamento há um período significativo e a parte devedora não tomou qualquer mínima providência para saldar o débito. Isso indica que a negativa de constrição aos seus vencimentos apenas estimulará a persistente inadimplência em relação ao pagamento do valor exequendo.

Logo, resta claro que tal abordagem não parece estar em conformidade com a doutrina, a legislação e a jurisprudência pátria, mencionada alhures, que, apesar de proteger importantes direitos e garantias do devedor, não pode ser utilizada como um meio para a reiterada inadimplência de uma obrigação assumida, frustrando assim a satisfação do crédito do autor da ação.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar